Tribunal: TJDFT
Processo: 0718666-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB.

I – O Banco-exequente realizou diversas diligências em busca de bens de propriedade dos executados, todas infrutíferas para satisfação da dívida, o que autoriza a pesquisa por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, cujo sistema foi instituído pelo Provimento no 39/2014, da e. Corregedoria Nacional de Justiça, e possui abrangência em todo o território nacional. Deferida a consulta postulada, observados os princípios processuais da cooperação, da efetividade, da eficiência e da celeridade, arts. 4o, 6o e 8o, todos do CPC.

II – Agravo de instrumento provido.